Tribunal: TJMT
Processo: 1021894-95.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021894-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), MARTA VANESSA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 931.120.761-68 (AGRAVANTE), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), SECRETARIO DO ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEGES (AGRAVADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COORDENADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DENEGADO O PEDIDO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DO ATO TIDO POR COATOR. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e denegou a segurança, diante da ausência de apresentação do ato tido por coator no Mandado de Segurança impetrado contra autoridades estaduais do Mato Grosso, referente à supressão do adicional de insalubridade recebido pela parte agravante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em averiguar se a ausência de juntada do ato coator prejudica a análise do direito líquido e certo pleiteado em sede de mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inadmissível a dilação probatória.

4. A falta de juntada do ato coator impossibilita a verificação do direito alegado, inviabilizando a análise do mérito da ação mandamental, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

5.
A ausência do ato coator configura uma deficiência que impede o prosseguimento da ação mandamental, independentemente da inclusão de novas autoridades no polo passivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de juntada do ato administrativo tido por coator inviabiliza a análise de direito líquido e certo em sede de Mandado de Segurança, dada a exigência de prova pré-constituída no momento da impetração."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 37643, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14.02.2022; TJ-MG, MS 0922033-29.2017.8.13.0000, Rel. Des. Belizário de Lacerda, j. 05.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº.
1021894-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
MARTA VANESSA GONCALVES DOS SANTOS

AGRAVADO
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Marta Vanessa Gon
ç
alves dos
Santos
(
id.
235720179
)
, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora,
nos autos do Mandado de Segurança n° 1021894-95.2024.8.11.0000, que indeferiu a inicial e denegou a segurança, por ausência da juntada do ato tido por coator (id. 232279681).

O mandado de segurança foi impetrado pela parte agravante em desfavor do
Coordenador da Folha de Pagamento do Estado de Mato Grosso
,
Governador do Estado de Mato Grosso
,
Superintendente da Superintendência de Gestão de Pessoas do Estado de Mato Grosso – SEGES
e
Secretário de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso – SEPLAG
.

Alega a parte agravante que,
apresentou provas suficientes para demonstrar o direito líquido e certo ao adicional de insalubridade que lhe foi suprimido, que foram anexados aos autos os holerites referentes aos meses de março a julho de 2024, os quais
comprovam que el
a
recebia o adicional de insalubridade até março de 2024, deixando de percebê-lo a partir de abril de 2024, em razão de decisão administrativa que determinou a suspensão do benefício, e que documentação demonstra que o adicional foi pago até uma data específica, configurando o direito líquido e certo ao recebimento desse benefício.

Assevera que, a suspensão do adicional foi realizada sem publicação oficial do ato administrativo no Diário Oficial e sem a devida intimação do Agravante para participar da elaboração do novo Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) que embasou a decisão, ferindo o contraditório e ampla defesa.

Requer a reforma da decisão que indeferiu a petição inicial e a
inclusão da Coordenadoria de Folha de Pagamento do Estado de Mato Grosso no polo passivo
da demanda, para que a autoridade responsável pelos lançamentos e alterações no pagamento do adicional de insalubridade participe da ação.

Juntou documentos no id. 235720181 a 235720183.

C
ontrarrazõe
s
do
Estado
de Mato Grosso ao id.
246220652
, pugnando o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021894-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARTA VANESSA GONCALVES DOS SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo Interno interposto pela parte agravante contra decisão monocrática proferida no âmbito do Mandado de Segurança, que indeferiu a petição inicial e denegou a segurança, em razão da ausência de juntada do ato tido por coator (id. 232279681).

Na origem, a ação mandamental foi impetrada contra o Coordenador da Folha de Pagamento do Estado de Mato Grosso, o Governador do Estado de Mato Grosso, o Superintendente da Superintendência de Gestão de Pessoas do Estado de Mato Grosso – SEGES, e o Secretário de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso – SEPLAG, objetivando a manutenção do pagamento do adicional de insalubridade a servidora, Policial Penal do Estado de Mato Grosso.

Alega a parte agravante, em síntese, que foram apresentados documentos que comprovam o direito líquido e certo ao adicional de insalubridade que lhe foi suprimido, juntando aos autos os holerites dos meses de março a julho de 2024, os quais demonstram o recebimento do referido adicional até março de 2024 e a sua suspensão a partir de abril de 2024, em razão de decisão administrativa não publicada no Diário Oficial e sem intimação do agravante para participar da elaboração do novo Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

Pleiteia a reforma da decisão que indeferiu a petição inicial, requerendo ainda a inclusão da Coordenadoria de Folha de Pagamento do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda, argumentando que esta autoridade seria responsável pelos lançamentos e alterações no pagamento do adicional de insalubridade, e que sua inclusão seria necessária ao deslinde do feito.

Por seu turno, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao id. 246220652, manifestando-se pelo desprovimento do agravo interno.

De início, cumpre observar que, para a concessão da segurança em sede de mandado de segurança, faz-se imprescindível a demonstração de direito líquido e certo, cuja prova deve ser pré-constituída e robusta, cabendo ao impetrante a comprovação de todos os fatos e atos que embasem seu pleito no momento da impetração.

O mandado de segurança, como medida excepcional e célere, não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a ausência do ato tido por coator, peça essencial à análise do suposto direito líquido e certo, inviabiliza a análise do mérito da ação mandamental.

No caso em apreço, verifica-se que a decisão recorrida se fundamentou na ausência de juntada do ato administrativo específico que teria dado ensejo à suspensão do adicional de insalubridade, documento indispensável para o exame da legalidade e motivação do ato contestado.

Sem a apresentação do ato tido por coator, não há como se verificar a existência do direito líquido e certo, porquanto a própria existência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa resta inviabilizada.

A título de registro, não é admissível, em sede de mandado de segurança, a juntada de documentos após a petição inicial, uma vez que o
writ
exige prova pré-constituída, devendo todos os elementos comprobatórios do direito líquido e certo serem apresentados no momento da impetração, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ.
DIREITO ADMINISTRATIVO. PENA DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.

II –
Esta Corte, em sucessivas decisões, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca
.

III – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RMS: 37643 DF 0327536-94.2016.3.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 14/2/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/2/2022) (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - DIREITO À SAÚDE -
MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO: CONDIÇÃO DA AÇÃO
- ATO COATOR: AUSÊNCIA - VIA INADEQUADA: PROCESSO EXTINTO: EFEITO TRANSLATIVO.

1. Em mandado de segurança a prova do direito líquido e certo constitui verdadeira condição da ação sem a qual se torna inadequada a via eleita.

2.
A ausência de prova pré-constituída sobre a existência de ato coator compromete no essencial o processamento do mandado de segurança, conduzindo inexoravelmente ao indeferimento da petição inicial
.

(TJ-MG - MS: 09220332920178130000, Relator: Des.(a) Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 5/7/2023, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/7/2023) (Destaquei).

Ademais, embora o agravante tenha anexado holerites e outros documentos que comprovam o pagamento do adicional de insalubridade até uma data específica, tais provas são insuficientes para configurar o direito líquido e certo alegado sem a presença do ato administrativo que originou a suspensão do benefício. A simples ausência do pagamento do adicional, por si só, não é suficiente para a impetração do mandado de segurança, sendo essencial a comprovação do ato que, eventualmente, caracterizaria a lesão ao direito invocado.

Quanto ao pedido de inclusão da Coordenadoria de Folha de Pagamento do Estado de Mato Grosso no polo passivo, não se vislumbra necessidade de modificação da decisão recorrida.

Isso ocorre porque essa questão não foi objeto da decisão agravada e, além disso, a autoridade mencionada já consta no rol das autoridades impetradas. Contudo, a ausência do ato coator configura uma deficiência que impede o prosseguimento da ação mandamental, independentemente da inclusão de novas autoridades no polo passivo.

Diante do exposto, considerando a insuficiência de prova pré-constituída, bem como a ausência do ato coator, torna-se imperiosa a manutenção da decisão monocrática que indeferiu a inicial e denegou a segurança, estando em perfeita consonância com a jurisprudência aplicável ao caso.

Pelo exposto, voto pelo
desprovimento do Agravo Interno
, mantendo-se, na íntegra, a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança e denegou a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024